Tribunal: TJDFT
Processo: 0721246-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721246-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CALMON MENDES, PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 64277698 – autos principais) que manteve a penhora dos seguintes bens: título do Iate Clube de Brasília e das salas comerciais 501 (mat. 419.523), 503 (419.525), 504 (419.526), 505 (419.527), 530 (419.552), 531 (419.553), 532 (419.554), 535 (419.557) e 539 (419.561), do prédio comercial denominado Up Side Araguaia, localizado na Rua Araguaia, no 1763, Freguesia de Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ. Sustentam que os bens bloqueados pertencem a terceiro estranho ao processo. Alegam que a execução está suficientemente garantida pela penhora no rosto dos autos do Proc. 0710088-91.2017.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília, cujo valor supera 8 (oito) milhões de reais. Afirmam que indicou outro imóvel, localizado em Rondônia/RO, cuja substituição é obrigatória, sob pena de ofensa ao princípio da menor onerosidade. Requerem a suspensão da decisão. 2. É vedada a defesa de interesse alheio em nome próprio, salvo hipótese, alheia ao caso, de legitimidade extraordinária. Como esclarecem os próprios agravantes, os bens não lhe pertencem, mas, sim, a terceiro estranho ao processo. Logo não pode a agravante requerer a suspensão da decisão (CPC 18). Em diversos excertos defendem que os imóveis penhorados pertencem a terceiro, não sendo permitida qualquer medida constritiva sobre eles. In verbis: “(...) IV.1.2. Em primeiro lugar, não há que se falar em preclusão quanto a declaração de que Pedro Calmon Mendes seria o proprietário “de fato” do imóvel uma vez que tempestivamente foi apresentada a impugnação à penhora, que já em seu primeiro tópico defende claramente QUE FELIPE BITTENCOURT COELHO CALMON MENDES É O PROPRIETÁRIO DAS SALAS E NÃO O EXECUTADO PEDRO CALMON MENDES: (...) IV.1.7. Ocorre que, conforme escritura pública em anexo nos autos principais, o proprietário do imóvel é FELIPE BITTENCOURT COELHO CALMON MENDES E NÃO PEDRO CALMON MENDES, assim, não pode o executado PEDRO CALMON MENDES, “ser declarado” proprietário dos referidos imóveis. (...) IV.1.13. Além disso, apesar do imóvel ainda está escriturado em nome de FELIPE BITTENCOURT COELHO CALMON MENDES. Porém, já houve uma transmissão de posse a pessoa de CRISTIANO FAVILLA ELIAS e o Condomínio já foi inequivocamente notificado dessa situação o que não deixa margem de dúvidas que FELIPE já não é o proprietário de fato dos imóveis. IV.1.14. Ocorre que no dia 16/09/2019 os referidos imóveis foram outorgados via dação em pagamento para MP BISTRO E RESTAURANTE EIRELLI, para quitação de operações de créditos daquela empresa com o Banco Bradesco S/A nas quais seus familiares figuravam como avalistas, COM TRANSMISSÃO INTEGRAL E DEFINITIVA DA POSSE, para o procurador indicado pela empresa, CRISTIANO FAVILLA ELIAS, mediante dação em pagamento: De resto, não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para o deferimento da liminar. Para requerer a substituição de bem penhorado, deve comprovar-se que a troca não trará prejuízo algum ao exequente e que será menos onerosa para o devedor (CPC 847). No entanto, prova alguma há nesse sentido. 3. Posto isso, não conheço do capítulo do agravo relativo à penhora das salas comerciais e, quanto ao mais, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 03/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR